Tribunal: STF
Processo: ARE 1371821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE BETIM. REMOÇÃO DE MORADOR EM ÁREA DE RISCO. REASSENTAMENTO. LEI N° 5.222/2011. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 1.0079.13.005785-81002. DEVER REPARATÓRIO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.



    - Sendo a parte autora beneficiária do Programa Auxílio Habitacional - PROAHA instituído pela Lei Municipal n° 4.806/2004, não faz jus ao reassentamento disposto na Lei Municipal n° 5.222/2011, conforme excludente prevista em seu art. artigo 30, inciso VI.



    - Este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 1.0079.13.005785-81002, fixou a tese de que a remoção de moradores de área de risco, por si só, não gera dever indenizatório por parte do Município. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em verificar se o autor/apelante faz jus ao reassentamento previsto na Lei Municipal n° 5.222/2011 em razão da demolição de seu imóvel decorrente do procedimento de remoção de moradores de área de risco realizado pelo Município de Betim. A mencionada Lei n° 5.22212011, que institui o Programa de Reassentamento Habitacional Monitorado - PROHAMO, no Município de Betini, dispõe o seguinte:



    Art. 1° - Fica instituido no âmbito da Administração Pública Municipal o Programa de Reassentamento Habitacional Monitorado - PROHAMO com a finalidade de reassentar familias de baixas rendas, residentes no municipio de Betim, removidas em função de obras públicas, de situações de risco ou de situações de vulnerabilidade social.



     No caso dos autos, em que pesem as alegações do apelante, a meu ver, o mesmo não tem direito ao beneficio pleiteado. Isso porque, conforme comprovado pelo Município apelado, quando da saída do apelante de sua residência e respectiva demolição do imóvel (2009), a Lei n° 5.222/2011 ainda não havia entrado em vigor, sendo a situação do requerente abrangida pela Lei nº 4.806/2004, que instituiu o Programa Auxílio Habitacional - PROAHA, sendo certo que o apelante recebe, como reconhecido por ele, auxílio financeiro do referido programa assistencial.



    E mais, o art. 30, VI, da Lei n° 5.222/2011 veda a participação no Programa de Reassentamento Habitacional Monitorado (PROHAMO) de família que é beneficiária de outro programa de Política Municipal de Habitação em Betim.



    Destarte, tendo-se em vista que a pretensão autoral está expressamente excluída pela Lei Municipal 5.222/2011, não há que se falar, pelo menos enquanto o autor estiver assistido pelo Programa Auxílio Habitacional - PROAHA, em reassentamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente